Tribunal: STJ
Processo: 0000534-89.2024.8.16.0095
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
AgInt no ARE no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2757409 - PR(2024/0367130-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ÁLVARO LUIZ CARLOS
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WILLIAN LUIS RITZMANN STRATMANN - PR057705
DEYR JOSE GOMES JUNIOR - DF006066
WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO - DF059920
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
ALFREDO PABIS NETO - PR106181
JOSIELE DAIANE REMPEL STRATMANN - PR074408
CAIO CARVALHO BARROS - DF073555
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE
DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do
do CPC, cabe
art. 1.030
apenas agravo interno contra decisão que nega
Documento eletrônico VDA54904633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1115ec28-b1e8-4e69-b756-0627bd2eb2a2

seguimento ao recurso extraordinário com fundamento
em uma das hipóteses do
I, do CPC.
art. 1.030,
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade.
3.3. Por não ter sido apresentado recurso cabível, o
prazo recursal para a apresentação de recurso em
tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento
ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido, com determinação
de certificação do trânsito em julgado e condenação
da parte agravante ao pagamento de multa, nos
termos do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
04/03/2026
10/03/2026,
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1115ec28-b1e8-4e69-b756-0627bd2eb2a2

AgInt no ARE no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757409 -
PR(2024/0367130-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ÁLVARO LUIZ CARLOS
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WILLIAN LUIS RITZMANN STRATMANN - PR057705
DEYR JOSE GOMES JUNIOR - DF006066
WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO - DF059920
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
ALFREDO PABIS NETO - PR106181
JOSIELE DAIANE REMPEL STRATMANN - PR074408
CAIO CARVALHO BARROS - DF073555
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE
DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do
do CPC, cabe
art. 1.030
apenas agravo interno contra decisão que nega
seguimento ao recurso extraordinário com fundamento
Documento eletrônico VDA54527575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:02
Código de Controle do Documento: 00f94d10-b06c-44a1-84d7-c5bceb39fdec

em uma das hipóteses do
I, do CPC.
art. 1.030,
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade.
3.3. Por não ter sido apresentado recurso cabível, o
prazo recursal para a apresentação de recurso em
tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento
ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido, com determinação
de certificação do trânsito em julgado e condenação
da parte agravante ao pagamento de multa, nos
termos do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não
1.
conheceu do agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto, por se
tratar de via processual manifestamente incabível para impugnar decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, nos termos do § 2o do
2.
do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso
art. 1.030
extraordinário, com fundamento em uma das previsões do
I, do CPC,
art. 1.030,
apenas é admitida a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo
cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Confira-se a expressa previsão legal:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
[...]
Documento eletrônico VDA54527575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:02
Código de Controle do Documento: 00f94d10-b06c-44a1-84d7-c5bceb39fdec

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III
caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Esse é o entendimento da Suprema Corte, conforme ementa a seguir
transcrita:
A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das
Cortes de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC, e
art. 1.030,
eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na
via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do
agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
(AgR na Rcl n. 47.763, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
13/12/2021.
Consequentemente, é pacífica a conclusão segundo a qual a
interposição do recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário configura erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da
fungibilidade. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CABÍVEL: AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL.
RECURSO INTERPOSTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. Caberá agravo
contra decisão que negar
interno/regimental
seguimento a recurso extraordinário que discuta questão
constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que
esteja em conformidade com entendimento desta Corte exarado
no regime de repercussão geral (§ 2o do
do CPC).
art. 1.030
2. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso
extraordinário consubstancia erro grave. Não incide o princípio
da fungibilidade. Precedentes.
3. "Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo
Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou
apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a
incompetência do Tribunal." (Súmula n. 322 do STF.)
4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
recurso. Precedentes. Agravo em recurso extraordinário não
conhecido com determinação de certificação do trânsito em
julgado.
(ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n.
relator
159.548/PR,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
)
30/6/2022.
Por não ter sido apresentado recurso cabível, o prazo recursal para a
apresentação do recurso em tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do
V, do CPC, não cabe
art. 1.030,
agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal,
Documento eletrônico VDA54527575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:02
Código de Controle do Documento: 00f94d10-b06c-44a1-84d7-c5bceb39fdec

conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do
Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no
Rel. Min.
REsp n. 1.612.818/PR,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado
em
DJe de
)
10/12/2019,
13/12/2019.
Por fim, diante da manifesta inadmissibilidade deste agravo interno,
condeno a parte agravante ao pagamento de multa, que fixo em 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Ante o exposto, não conheço do agravo interno e determino a
3.
certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário.
Baixem-se imediatamente os autos, independentemente da publicação
deste acórdão, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à
Vice-Presidência desta Corte Superior.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:02
Código de Controle do Documento: 00f94d10-b06c-44a1-84d7-c5bceb39fdec

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no ARE no RE no AgInt no AREsp 2.757.409 / PR
Número Registro: 2024/0367130-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005348920248160095
00020695320248160095
00031573920188160095
20695320248160095
2069532024816009500031573920188160095
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no ARE no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ÁLVARO LUIZ CARLOS
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WILLIAN LUIS RITZMANN STRATMANN - PR057705
DEYR JOSE GOMES JUNIOR - DF006066
WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO - DF059920
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
ALFREDO PABIS NETO - PR106181
JOSIELE DAIANE REMPEL STRATMANN - PR074408
CAIO CARVALHO BARROS - DF073555
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA54882639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 8b12e60d-ef61-48c0-aad9-e4fe4bc89195

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ÁLVARO LUIZ CARLOS
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WILLIAN LUIS RITZMANN STRATMANN - PR057705
DEYR JOSE GOMES JUNIOR - DF006066
WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO - DF059920
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
ALFREDO PABIS NETO - PR106181
JOSIELE DAIANE REMPEL STRATMANN - PR074408
CAIO CARVALHO BARROS - DF073555
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
04/03/2026
10/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 8b12e60d-ef61-48c0-aad9-e4fe4bc89195